Tribunal: TJDFT
Processo: 0736188-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736188-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NEUZA MARIA TRAUZZOLA, SIRADH MUNDO AGENCIA DE TURISMO EM VIAGENS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O As partes agravantes opuseram os embargos de declaração ID 63877235, sustentando que a decisão que indeferiu a tutela de urgência merece correção por causa de contradição e obscuridade. Para tanto, repete a argumentação do agravo de instrumento, reiterando a sua versão dos fatos. Colaciono a fundamentação da decisão agravada (ID 63594693): Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, trata-se de execução de Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças, relativo a débitos apurados nos contratos de locação não residencial pactuados entre as partes, que alcançam a monta de R$ 175.929,34 até 26 de julho de 2022, incluídos no valor o locativo, as parcelas do contrato de Coparticipação e a multa rescisória. A despeito dos argumentos expendidos pelos excipientes, ora agravantes, não se verifica a presença da probabilidade do direito, tendo em vista que, diversamente do afirmado, a exceção de pré-executividade apresentada não atende aos dois requisitos preconizados pelo STJ, mormente porque o deslinde na questão carece de dilação probatória, eis que, diversamente, a prova documental acostada não comprova os vícios apontados. Quanto à suposta inexistência de obrigação exigível, em razão de estar sendo cobrado despesa condominial relativa a período posterior ao encerramento da locação/entrega das chaves, esta ocorrida em 31.5.2022 (ID 63446507, p. 19); verifica-se que o Condomínio agravado justificou o faturamento de junho/2022 (com vencimento em julho/2022), no valor de R$ 1.204,14, como sendo referente à encargos decorrentes de “ANÁLISE PROJ.ARQUIT.” e “ENERGIA ELÉTR.PRIVATI” (p. 52) No tocante à aplicação de Multa Rescisória (R$ 117.989,76), vislumbra-se lícita, porquanto relativa à rescisão antecipada do contrato de locação firmado entre as partes em 16.12.2020 (ID 63446505, p. 92/96), o qual previa termo inicial em 1o.11.2020 e termo final em 31.10.2025, sendo que a rescisão se efetivou com a entrega das chaves realizada em 31.5.2022 (ID 63446507, p. 19), ou seja, mais de 3 (três) anos antes do previsto. Inclusive, impende que se ressalte que o contrato supracitado, além de se encontrar devidamente assinado pelas partes, também faz expressa referência, na cláusula 13.2, ao Instrumento Particular de Cláusulas Comuns das Locações do Shopping Center Iguatemi Brasília (IPCC), do qual se extrai a Cláusula 93, relativa à multa resolutória, bem como trata especificamente de alteração da Cláusula 92 do pacto, nos seguintes termos: 13.2. A FIADORA nomeada e qualificada no no 12 do QUADRO RESUMO assegura ao LOCADOR o cumprimento de todas as obrigações da LOCATÁRIA, principais, acessórias e emergentes deste contrato e daquelas do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CLÁUSULAS COMUNS DAS LOCAÇÕES DO SHOPPING CENTER, até a resolução da locação e a efetiva aceitação do imóvel pelo LOCADOR, ainda que o contrato venha a ser prorrogado por prazo indeterminado, como principal pagadora e devedora solidária, renunciando expressamente aos benefícios de ordem e divisão previstos nos artigos 827 e 829 do Código Civil (Lei 10.406 de 10/01/2002); ao contido no artigo 835 do mesmo Diploma Legal, bem como no disposto nos artigos 130 Inciso I e 784 Inciso III, ambos do código de Processo Civil. [...] 13.3. Fica alterada a Cláusula 92 do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CLÁUSULAS COMUNS DAS LOCAÇÕES DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA que passa a vigorar da seguinte forma: "92. Se a LOCATÁRIA descumprir quaisquer das obrigações estabelecidas pela normatividade do SHOPPING CENTER, ou, devolver a loja objeto da locação antes do término do prazo contratado, ou, ainda, desistir da locação a qualquer momento após a assinatura do contrato, dando causa à resolução do mesmo e dos instrumentos que compõem sua normatividade, ficará sujeira ao pagamento de multa resolutória, no valor correspondente a 08 (oito) vezes o ALUGUEL MÍNINO [sic] MENSAL REAJUSTÁVEL, com base no último aluguel devido, desconsiderando-se eventuais descontos ou carências, além das multas especificas cominadas a cada infração cometida e do pagamento do aluguel vencido, encargos e de outras obrigações contratuais. [...] 13.4. Neste ato, as partes ratificam os demais termos, cláusulas e condições do Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças do Shopping Center Iguatemi Brasília em vigor que não foram objeto de alteração por este instrumento, ressaltando que em caso de eventual conflito, deverá prevalecer os termos das Cláusulas 13.1 a 13.3 supra. - Destacou-se Lado outro, também não se vislumbra risco da demora, eis que ainda não houve qualquer determinação de realização de atos constritivos contra as agravantes. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar vindicada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). A parte embargante sustenta a existência de contradição porque a decisão fundamentou que a questão precisa de dilação probatória e que a prova documental não comprova o vício apontado. Alternativamente, requer o reconhecimento da obscuridade porque “sendo indecifrável como o reconhecimento do termo da locação e a cobrança de encargos com faturamento posterior ao encerramento da locação, não acarretam no reconhecimento da inexigibilidade da obrigação face a cobrança de encargos de período posterior ao encerramento da locação” (p. 4). Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado. Com relação à contradição, a decisão não é contraditória ao mencionar a insuficiência probatória do documento apresentado, reconhecendo a necessidade da dilação na origem, assim como o juízo originário. A obscuridade ocorre quando a redação da decisão judicial é ininteligível, dificultando a compreensão ou interpretação do provimento judicial. No caso dos autos, a parte embargante confunde a obscuridade com a interpretação do direito que a parte considera inadequada, o que não é matéria a ser enfrentada em sede de embargos declaratórios. Julgo que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a decisão enfrentou as alegações da parte, ainda que de forma perfunctória, natural das decisões liminares. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. É que a falta de ocorrência de vícios demonstra o interesse da embargante de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Há jurisprudência pacificada de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator